Tribunal: TJPA
Processo: 0000828-77.2015.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000828-77.2015.8.14.0010

APELANTE: JOSE ANTONIO DE MELO PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONCURSO COM ESTUPRO. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES FÁTICO PROCESSUAIS. PLEITO PARA REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

DA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO

I.
A defesa requereu a extensão ao recorrente da absolvição pelo crime de estupro, concedida aos corréus nos processos 0002132-20.2008.8.14.0010 e 0010038-21.2016.8.14.0010. A extensão de benefício está prevista no art. 580 do CPPB. É sabido que o efeito extensivo dos recursos é um resultado lógico do princípio da isonomia. Dele deriva a conclusão de que, corréus em um mesmo crime devem ser tratados de modo semelhante, caso estejam em idêntica situação jurídica. Este efeito torna possível estender o resultado do recurso interposto por um dos autores do crime, aos demais corréus que não tenham recorrido, desde que a decisão não esteja calcada em motivos de caráter eminentemente pessoal e haja identidade fático processual entre os autores do fato delituoso. Precedentes. No caso em apreço, inexiste similitude fático processual entre os envolvidos, pois os jurados entenderam que o estupro da vítima teria sido perpetrado unicamente pelo seu ex companheiro, ora apelante. A filha da ofendida, em depoimento emocionado, relatou em plenário que houve estupro, bem como que presenciou a confissão do recorrente, levada a efeito na polícia, quando relatou ter violentado sexualmente a ofendida. Acrescentou que o corpo de sua mãe foi encontrado desnudo, com a calcinha cortada, uma corda amarrada no pescoço e várias perfurações de faca. Afirmou que na cena do crime havia vários preservativos usados e esperma, indicando a prática de ato sexual com a vítima. Frise-se que, havendo duas teses a serem analisadas em plenário, os jurados podem optar por uma delas, desde que embasada nas provas dos autos, como na hipótese. É o que reza o princípio da íntima convicção. Como se vê, a decisão dos jurados se encontra amparada pela soberania dos veredictos, não havendo o porquê se falar em extensão de benefício, a fim de desconstituir a decisão do conselho de sentença.
Condenação

mantida;

DA DOSIMETRIA DE PENA.

II.
A defesa postulou pela redução da pena-base do crime de homicídio qualificado. Todavia, analisando o cálculo de pena, observa-se que quatro vetores judiciais do art. 59 do CPB são desfavoráveis ao apelante, quais sejam, a culpabilidade, a conduta social, as circunstâncias e consequências do crime. Todos foram corretamente avaliados pelo julgador, com base em fatos concretos dos autos, autorizando, portanto, o afastamento do mínimo legal,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA . Não houve desproporcionalidade na fixação da pena-base. Cálculo de pena mantido. Recurso conhecido e
improvido
.

Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer

do

recurso

e

julgá-lo

improvido
,

na

conformidade

do

voto

do

relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JOSE ANTONIO DE MELO PEREIRA,
inconformado com a r. sentença que o condenou à
pena total de vinte e seis anos de reclusão, em regime inicialmente fechado
,
pela prática dos crimes de
homicídio qualificado e estupro
, tipificados nos artigos 121, §2º, incisos I, III e IV, e 213, ambos do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª
Vara da Comarca de Breves/PA.

Em suas razões, a defesa requereu a extensão ao recorrente da absolvição pelo crime de estupro, concedida aos corréus nos processos 0002132-20.2008.8.14.0010 e 0010038-21.2016.8.14.0010,
ex vi
do art. 580 do CPPB. Alternativamente, a defesa postulou pela redução da pena-base aplicada ao delito de homicídio qualificado. Ao final, requereu o conhecimento e

provimento

do recurso de apelação interposto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial postulou pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.
Nesta superior instância, o
custos legis
também opinou pelo
im
provimento

do recurso de

apelação
.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se o feito no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do

apelo

e

faço

uma síntese dos fatos constantes do processo.

Na pronúncia, os fatos foram assim narrados:

“[...] O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra José Antônio de Melo Pereira – Redondo -, Luciel Pereira da Silva – Lucinho – e Jucinelie (ou Jucinélio) Moreira Bispo – Boca de Aranha – pela prática dos crimes de latrocínio e de estupro (artigos 157, §3º, e 213, caput, do Código
Penal), cuja vítima foi Benedita de Souza Bontá – Loura. Conforme a denúncia, no dia 20.07.2008, por volta das 8:00h, neste Município de Breves, no interior da residência da vítima, os acusados após constrangerem a vítima mediante violência a manter conjunção carnal com o acusado José Antônio, mataram-na com golpes de faca e por meio de estrangulamento com uma corda, bem como subtraíram um aparelho de som e um aparelho de DVD. Consta na denúncia também, que o acusado José Antônio era ex-companheiro da vítima, com quem mantinha um relacionamento conturbado e já havia várias vezes a ameaçado de morte e, inclusive, teria se evadido deste Município de Breves logo depois do crime sem dar qualquer satisfação. [...]” (SIC)

Regularmente processado, o recorrente foi pronunciado pelos crimes de homicídio qualificado, furto qualificado pelo concurso de pessoas e estupro, tipificados, respectivamente, no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, art. 155, §4º, inciso IV e art. 213, todos do CPB. Uma vez submetido a Júri Popular, o apelante foi condenado apenas pelos delitos de homicídio qualificado e estupro, tendo

sido

absolvido

pelo furto.

O delito foi cometido conjuntamente com os corréus Luciel Pereira da Silva e Jucinelie Moreira Bispo. A ação penal original foi desmembrada e cada acusado acabou sendo julgado em momento distinto. Os mencionados corréus foram impronunciados pelo crime de estupro, sendo levados a julgamento apenas pelos delitos de homicídio qualificado e furto, pelos quais

acabaram

sendo condenados pelo conselho de sentença.

São os fatos.

DA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO

A defesa requereu a extensão ao recorrente da absolvição pelo crime de estupro, concedida aos corréus nos processos 0002132-20.2008.8.14.0010 e 0010038-21.2016.8.14.0010. A extensão de benefício está prevista no
art. 580 do CPPB
, nos seguintes

termos:

“Art. 580. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.”

É sabido que o efeito extensivo dos recursos é um resultado lógico do princípio da isonomia. Dele deriva a conclusão de que, corréus em um mesmo crime devem ser tratados de modo semelhante, caso estejam em idêntica situação jurídica. Este efeito torna possível estender o resultado do recurso interposto por um dos autores do crime aos demais corréus que não tenham recorrido, desde que a decisão não esteja calcada em motivos de caráter eminentemente pessoal e
haja identidade

fático

processual

entre

os

autores

do fato delituoso
[1]
.

No caso em apreço, inexiste similitude fático processual entre os envolvidos, pois os jurados entenderam que o estupro da vítima teria sido perpetrado unicamente pelo seu ex companheiro, ora apelante. Em contrapartida, o recorrente foi absolvido pelo delito de furto qualificado, pelo qual apenas os corréus foram condenados, tendo os jurados entendido que o

recorrente

não teria concorrido para este delito.

A filha da ofendida, em depoimento emocionado, relatou em plenário que houve estupro, bem como que presenciou a confissão do recorrente (fls. 113/115) levada a efeito na polícia, quando relatou ter violentado sexualmente a ofendida. Acrescentou que o corpo de sua mãe foi encontrado desnudo, com a calcinha cortada, uma corda amarrada no pescoço e várias perfurações de faca. Afirmou que na cena do crime havia vários preservativos usados e esperma, indicando a prática de ato sexual com a vítima.

Frise-se que, havendo duas teses a serem analisadas em plenário, os jurados podem optar por uma delas, desde que embasada nas provas dos autos, como na hipótese. É o que reza o princípio da íntima convicção. Como se vê, a decisão dos jurados se encontra amparada pela soberania dos veredictos, não havendo o porquê se falar em extensão de benefício, a fim de desconstituir a decisão do conselho de sentença.

DA DOSIMETRIA DE PENA.

Alternativamente, a defesa postulou pela redução da pena-base do crime de homicídio qualificado. Todavia, analisando o cálculo de pena, observa-se que quatro vetores judiciais do art. 59 do CPB são desfavoráveis ao apelante, quais sejam, a culpabilidade, a conduta social, as circunstâncias e consequências do crime. Todos foram corretamente avaliados pelo julgador, com base em fatos concretos dos autos, autorizando, portanto, o afastamento do mínimo legal,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA
[2]
.

Não houve desproporcionalidade na fixação da pena-base
. Por esta razão, mantenho
in

totum

o édito condenatório.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao apelo
, nos

termos

da fundamentação.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE EXTENSÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando a parte agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
2. A falta de identidade fático-processual entre corréus impede a concessão da extensão do benefício prevista no art. 580 do CPP. 3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no PExt no RHC n. 144.115/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)”

“PENAL E PROCESSO PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO EM HABEAS CORPUS. 1. IDENTIDADE DE SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. 2. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXAME DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. 3. PEDIDO INDEFERIDO. PUNIBILIDADE EXTINTA DE OFÍCIO.
1. Como é de conhecimento, "a extensão da decisão proferida em benefício de corréu fica condicionada à identidade das situações fático-processuais e à inexistência de circunstância de caráter eminentemente pessoal, nos termos do art. 580 do CPP". (AgRg no HC 662.255/MT, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021). Na hipótese dos autos, a situação fático-processual do peticionário não guarda identidade com a do paciente, motivo pelo qual não há se falar em extensão dos efeitos da decisão proferida [...]
3. Pedido de extensão indeferido. Extinção da punibilidade reconhecida de ofício, com relação ao peticionário EDUARDO MAGHIDMAN, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal.”

(PExt no HC n. 650.842/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.)

[2]

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 11/07/2022